Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741807-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIRA MOUZINHO TORRES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSENIRA MOUZINHO TORRES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0737939-61.2024.8.07.0001, declinou da competência. A agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Todavia, compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante. Desse modo, deverá a agravante formular o pedido de gratuidade de justiça ou proceder ao recolhimento das custas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora